Tribunal: TJDFT
Processo: 0700131-59.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. INCABÍVEL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Agravo de instrumento contra decisão, em tutela de urgência, que indeferiu o pedido para assegurar habilitação para dirigir enquanto se discute o pedido de nulidade do auto de infração de trânsito.
2 – Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Infração de Trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve preencher os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para que possa ser deferida e, assim, implementado o direito pretendido. A aferição dos requisitos para a concessão da tutela de urgência se faz em exame de cognição sumária, não exauriente, no qual somente os aspectos aferíveis de plano devem ser suficientes para a sua concessão. Em favor do auto de infração milita a presunção de legalidade e veracidade, que é própria dos atos administrativos. Não há, no processo de origem, em uma análise de cognição sumária, indícios que afastem a penalidade aplicada ou que demonstrem a probabilidade do direito do agravante. Necessário, portanto, o esgotamento da cognição, no juízo de origem, com a formação do contraditório, bem como com a produção de provas pertinentes. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
4 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pelo agravante. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

F